Tribunal: TJDFT
Processo: 0716197-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716197-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOURALICE DA SILVA MARQUES AGRAVADO: MARIA CLAUDIANE BERTO, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em sede de anulatória de ato administrativo, deferiu a liminar para “suspender os efeitos da decisão administrativa do IPREV-DF, determinar ao IPREV – DF que, no prazo de 24 horas, SUSPENDA o pagamento de qualquer pensão previdenciária em favor de DOURALICE e que, IMEDIATAMENTE, conceda a integralidade da pensão por morte do servidor falecido (100%) em favor da autora, companheira sobrevivente, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, até o limite de R$ 500.000,00.” A parte agravante aduz que deixou de recolher o preparo, uma vez que o pedido de gratuidade judiciária está sendo analisado pelo Juízo singular. Postula que se “aguarde a decisão do juízo a quo quanto ao deferimento do benefício da justiça gratuita, para que se determine o recolhimento do preparo ou não”. Com efeito, o art. 1.007, do CPC, estabelece que o recorrente comprovará, no ato da interposição do recurso, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção, cabendo ressaltar que o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando houver requerimento de concessão de gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, do CPC. Em sendo assim, para fins de análise do presente recurso, intime-se a agravante para comprovar, no prazo de cinco (5) dias, os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, bem como para trazer a declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, ou, no mesmo prazo, para recolher o preparo. Brasília, DF, em 24 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator